Tribunal: TJBA
Processo: 0505917-52.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505917-52.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ZAMP S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO DA COSTA SABINO, ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

APELADO: BEMQ MALL PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
FLAVIO FARIAS DE CARVALHO, GUILHERME OLIVEIRA DE BRITO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. BEMQ MALL: ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA APÓS CITAÇÃO. ZAMP S.A.: CONTRADIÇÃO QUANTO À NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. EMBARGOS DA BEMQ MALL CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DA ZAMP S.A. CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE APENAS PARA ESCLARECIMENTOS.

I - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - Embargos da BEMQ Mall: A alegação de que não houve violação ao contraditório pela sentença de primeiro grau não prospera. O acórdão embargado corretamente identificou que o juízo a quo deveria ter intimado previamente a parte exequente para apresentação dos documentos considerados essenciais, antes de extinguir o processo após mais de cinco anos de tramitação.

III - A exceção de pré-executividade apresentada após o prazo para embargos à execução, quando já iniciada a fase expropriatória com penhora online, configura tentativa de contornar a preclusão temporal, não sendo adequada para discussão de matéria que demandaria dilação probatória.

IV - O argumento de impossibilidade de emenda da inicial após a citação não se aplica ao caso, pois o que se exigia era a oportunidade de esclarecimento sobre os documentos que fundamentaram a execução, em observância ao contraditório substantivo previsto nos artigos 9º e 10º do CPC.

V - Embargos da ZAMP S.A.: Não há contradição no acórdão embargado quanto à não aplicação imediata da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, CPC). A determinação de retorno dos autos ao juízo de origem constitui exercício de discricionariedade judicial prudente, privilegiando a segurança jurídica e o contraditório substantivo.

VI - Embora os elementos dos autos indiquem a liquidez do título executivo, a prudência recomenda que seja oportunizada à parte executada a ampla defesa no juízo de origem, especialmente considerando a necessidade de análise de documentos técnicos.

VII - Embargos de declaração da BEMQ MALL PARTICIPACOES LTDA conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração da ZAMP S.A. conhecidos e acolhidos parcialmente apenas para esclarecimentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº. 0505917-52.2018.8.05.0274
, em que são
Embargantes BEMQ MALL PARTICIPACOES LTDA e ZAMP S.A.
e
Embargados, reciprocamente, ZAMP S.A. e BEMQ MALL PARTICIPACOES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BEMQ MALL PARTICIPACOES LTDA
e
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ZAMP S.A.
, apenas para os esclarecimentos constantes da fundamentação, pelos motivos constantes do voto da Relatora.